Tribunal: TJSP
Processo: 0018953-18.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação regressiva de indenização por perdas e danos decorrentes de acidente de trânsito – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Conforme sedimentado em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo por trás tem contra si a presunção de culpa pelo evento, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue à frente – Face ao

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação regressiva de indenização por perdas e danos decorrentes de acidente de trânsito – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Conforme sedimentado em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo por trás tem contra si a presunção de culpa pelo evento, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue à frente – Face ao que se tem nos autos, dúvida não há de que a causa imediata ou direta e que preponderou para a ocorrência do acidente foi a conduta do condutor do veículo pertencente ao apelado, que não guardou distância segura e não conduziu o veículo de forma prudente, considerando as condições climáticas no momento do acidente, dada baixa luminosidade natural do período noturno e a baixa aderência da pista em razão da garoa. Comprovada a culpa do condutor do veículo, ao réu, na qualidade de proprietário do bem, impõe-se o dever de indenizar. Com efeito, uma vez definida a culpa do condutor do veículo, de rigor concluir também pela responsabilidade objetiva do réu – De fato, o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos que o bem de sua propriedade vier a causar a outrem, seja por ato próprio (responsabilização direta) ou por fato de terceiro (responsabilidade indireta – caso dos autos) – Danos materiais comprovados – Ação de origem julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento da quantia requerida na inicial. Recurso provido.